Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Reconhecimento informal. Pena-base: Conduta social.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - Se as provas – depoimentos de policiais corroborados pela apreensão de drogas na posse do usuário e na residência do réu, essas fracionadas em pequenas porções -, somadas à filmagem da traficância feita pelos policiais e às declarações do usuário, que disse ter adquirido drogas do réu, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que não é caso de absolver o réu.
3 – A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - Apelação não provida.